Tribunal: TJBA
Processo: 8070396-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070396-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLAUDIMAR CASTRO DOURADO

Advogado(s): MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA (OAB:BA44960-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PELA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA A JUSTIFICAR A SOLTURA DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO PARA ELUCIDAR OS FATOS, O QUE NÃO CABE NESTA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente desde 10 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 146 e 148 do Código Penal, insurgindo-se contra a decisão da autoridade coatora que, mesmo diante de requerimento defensivo, manteve a segregação cautelar.

2.

O impetrante narra a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que a prisão perdura por nove meses, e pela desnecessidade da manutenção da custódia, argumentando que a vítima teria se retratado judicialmente, sob o crivo do contraditório, e que as alegações finais já foram apresentadas, o que afastaria a contemporaneidade da medida. Sustenta, ademais, a relevância da palavra da vítima para a elucidação do caso e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, face às condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa e vínculo familiar, sendo pai de filha com necessidades especiais. Postula a concessão da ordem, seja liminarmente ou em definitivo, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A controvérsia central do presente Habeas Corpus reside em examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, aferindo-se: (i) se configura constrangimento ilegal o alegado excesso de prazo na formação da culpa, considerando o decurso de nove meses desde a decretação da custódia e o estágio atual do processo, com a apresentação das alegações finais defensivas; (ii) se a suposta retratação judicial da vítima e a consequente ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva justificam a revogação da custódia cautelar; e (iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

As alegações do impetrante concernentes à suposta retratação da vítima ou à inexistência da situação fática de ameaça demandam, por sua natureza, uma profunda incursão no conjunto probatório dos autos, o que se mostra incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória. As considerações sobre a retratação da vítima ou inexistência da situação fática de ameaça, demanda revolvimento probatório incabível nesta via estreita, notadamente,
quando a vítima deve ser ouvida
nestas retratações, a ex. do art. 16 da Lei Maria da Penha. Não conhecimento do Writ neste ponto.

4.

Excesso de prazo não evidenciado. Conforme informações processuais, as Alegações Finais do Ministério Público já foram apresentadas em audiência, e a própria defesa do paciente protocolou suas alegações finais em 29 de setembro de 2025, estando os autos conclusos para sentença desde 10 de novembro de 2025. O andamento processual, portanto, revela regularidade e diligência por parte do juízo de primeira instância, com reavaliações periódicas da prisão, evidenciando que o processo vem seguindo seu curso normal.

5.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que os prazos processuais não possuem caráter de fatalidade ou improrrogabilidade absoluta, devendo a análise do excesso ser feita sob o crivo da razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso concreto. Priorizar a celeridade em detrimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa seria um desserviço à justiça, e, no presente cenário, o processo avança dentro de limites temporais aceitáveis para a complexidade da causa, não havendo desídia do judiciário.

IV. DISPOSITIVO.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, com recomendação ao juízo de Primeira Instância para prolação da sentença, com a maior brevidade possível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8070396-74.2025.8.05.0000
, d
o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama /Ba
, sendo Impetrantes

Bel. MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA (OAB:BA44960-A)
e, Paciente,
CLAUDIMAR CASTRO DOURADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM, com recomendação ao juízo de Primeira Instância para prolação da sentença, com a maior brevidade possível.
E assim decidem, sob os seguintes fundamentos
.